Tribunal: TJDFT
Processo: 0739207-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. TRANSAÇÃO VÁLIDA. NEGÓCIO JURÍDICO. VÁLIDO. REQUISITOS DO ART. 104 DO CC. PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, do CC). Além desses elementos, acrescente-se a vontade, que deve ser livre e sobre a qual não pode incidir qualquer espécie de vício de consentimento, sob pena de anulação do instrumento celebrado pelas partes.
2. Também, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente e vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, incisos I e II, do CC).
3. No caso, as provas dos autos evidenciam que o negócio jurídico impugnado preenche todos os requisitos de validade previstos na legislação de regência. 3.1. Ainda que requerente não tenha constituído advogado, quando da transação extrajudicial, não se verifica invalidade do negócio jurídico, porque celebrado por pessoas capazes em relação a objeto lícito e possível, inexistindo contrariedade a forma prescrita ou utilização de forma proibida por lei. Além disso, a transação extrajudicial se refere a direitos patrimoniais disponíveis.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.